Tribunal: TJDFT
Processo: 0728522-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728522-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DIONISIO SILVESTRE D E S P A C H O No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca de possível conhecimento parcial do recurso, especialmente no que toca o princípio da dialeticidade. Advirta-se, no ensejo, que sua inércia ou não atendimento a contento do retro ordenado poderá implicar no não conhecimento, ainda que parcial, deste recurso. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator